Tribunal: TJMT
Processo: 1002463-67.2018.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002463-67.2018.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AFONSO NEI FONTES RAMIRES - CPF: 090.642.901-30 (AGRAVANTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (AGRAVADO), LINNET MENDES DANTAS - CPF: 626.796.351-91 (ADVOGADO), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVANTE), AFONSO NEI FONTES RAMIRES - CPF: 090.642.901-30 (AGRAVADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO NEI FONTES RAMIRES - CPF: 090.642.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVANTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVADO), ADRIANA ALENCAR - CPF: 046.726.161-00 (ADVOGADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA ILIEZER SILVA DOS SANTOS - CPF: 010.008.251-32 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002463-67.2018.8.11.0006

AGRAVANTE: AFONSO NEI FONTES RAMIRES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACERES, SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O
objeto da ação se restringe ao pedido de prorrogação do prazo do contrato de locação entabulado entre as partes. Todavia, a determinação de prorrogação do contrato de locação não se mostra adequada no presente caso, primeiro porque se insere no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, nos termos do art. 57, §2º da Lei 8.666/93, que regeu o contrato pactuado entre as partes, e segundo porque consta dos autos que não é mais viável à Administração Pública a prorrogação do contrato.

2 –
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno que teve seu recurso não conhecido integralmente ou desprovido.

3 -
Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002463-67.2018.8.11.0006

AGRAVANTE: AFONSO NEI FONTES RAMIRES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACERES, SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Afonso Nei Fontes Ramires contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 207326653, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Agravante, para manter a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e, por consequência, julgou extinto o processo em relação ao Município de Cáceres, sem resolução do mérito e na forma do art. 485, VI, do CPC e julgou improcedente o pedido vertido na inicial em relação ao Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal (autarquia municipal), com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que, em que pese os fundamentos, a decisão analisou de forma superficial os argumentos fático-jurídicos e os documentos acostados à inicial, aplicando de forma equivocada o Direito ao caso concreto, uma vez que,
em primeiro lugar, o Município de Cáceres-MT é parte passiva legítima, pois, o dever de reparar a área degradada (por ser utilizada como “lixão”) é imposto a ele, como se pode extrair da Ação Civil Pública n. 6970-45.2015.811.0006 e n. 1002852-13.2022.8.11.0006. Se cabe ao Município a responsabilidade solidária de reparar o imenso dano ambiental ocasionado à área, este possui legitimidade para figurar no polo passivo.

Aduz que, em segundo lugar, o busílis da demanda está na condição de eficácia da tutela judicial de proteção ao meio-ambiente. Na ação acima citada há comando judiciais para que os Agravados recuperem a área destinada ao antigo lixão, no entanto, a efetividade das decisões judiciais demanda que eles tenham a posse da área, o que só é possível com a existência de um vínculo jurídicos entre eles e o Agravante, denominado contrato de locação. Sem a existência de locação da área, inexiste efetividade das decisões judiciais emanadas de duas ACPs.

Sustenta que,
a tutela judicial aqui requerida não “caracterizaria interferência indevida do Poder Judiciário na discricionariedade da Administração Pública”, como se argumentou. Na realidade, conforme o art. 225 do texto constitucional o dever de proteger o meio-ambiente é dever de todos. Nesse sentido, a condenação dos Agravados na obrigação de fazer de emitir ato administrativo (Contrato de Locação) apto a prorrogar, pelo prazo necessário à conclusão do Plano de Recuperação Ambiental determinado na Ação Civil Pública n. 6970-45.2015.811.0006 e n. 1002852-13.2022.8.11.0006, caracteriza efetivo exercício da tutela jurisdicional de direitos difusos e coletivos.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e condenar
os Agravados na obrigação de fazer, dentro da devida competência, de emitir ato administrativo apto a prorrogar o Contrato de Locação, pelo prazo necessário à conclusão do Plano de Recuperação Ambiental determinado na Ação Civil Pública n. 6970-45.2015.811.0006 e determinação judicial na ACP n. 1002852-13.2022.8.11.0006, a ter como termo inicial o dia 01/04/2018; bem como condená-los ao pagamento de honorários de advogado em montante de 20% sobre o valor da causa e custas processuais.

Apenas o Município de Cáceres apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, com a majoração dos honorários advocatícios, em conformidade com o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional em sede recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002463-67.2018.8.11.0006

AGRAVANTE: AFONSO NEI FONTES RAMIRES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACERES, SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Afonso Nei Fontes Ramires contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 207326653, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Agravante, para manter a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e, por consequência, julgou extinto o processo em relação ao Município de Cáceres, sem resolução do mérito e na forma do art. 485, VI, do CPC e julgou improcedente o pedido vertido na inicial em relação ao Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal (autarquia municipal), com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão recorrida:

[...].

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Afonso Nei Fontes Ramires contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e, por consequência, julgou extinto o processo em relação ao Município de Cáceres, sem resolução do mérito e na forma do art. 485, VI, do CPC e julgou improcedente o pedido vertido na inicial em relação ao Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal (autarquia municipal), com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante registrou que é proprietário de área rural de 30 hectares, localizada no Km 14,5, da Rodovia MT-343, trecho Cáceres-Barra do Bugres, tendo locado a referida área ao Município de Cáceres, por meio do Contrato nº 146/2012/PGM, que por sua vez, sub-rogou os direitos e obrigações para o Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, por meio do Contrato nº 11/2017-PGM.

Argumentou que, desde o vencimento do contrato n.º 146/2012-PGM, o que ocorreu em 30 de agosto de 2013, foram emitidos 10 (dez) termos aditivos, cujo prazo final do último termo se deu em 31 de março de 2018.

Afirmou que, durante o período em que a área esteve sob posse dos apelados, tornou-se objeto de uma Ação Civil Pública, distribuída sob n.º 6970-45.2015.811.0006, na qual foram condenados a executar Plano de Recuperação de Área efetivamente degradada, eis que o local era depósito de resíduos sólidos, denominado “lixão”.

Alegou que, a determinação exarada na Ação Civil Pública mencionada não foi cumprida integralmente, estando o bem embargado.

Sustentou que, a motivação para a prorrogação do contrato de locação se dá pela necessidade de conclusão do Plano de Recuperação Ambiental da área locada, uma vez que o último aditivo de contrato venceu e os requeridos não emitiram um novo ato administrativo para prorrogar a locação, bem como, que ainda estão sob a posse do imóvel locado.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

O Município de Cáceres apresentou contrarrazões ao recurso interposto, rechaçando os argumentos do apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

Apesar de intimado, o Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Afonso Nei Fontes Ramires contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e, por consequência, julgou extinto o processo em relação ao Município de Cáceres, sem resolução do mérito e na forma do art. 485, VI, do CPC e julgou improcedente o pedido vertido na inicial em relação ao Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal (autarquia municipal), com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Pois bem.

Sabe-se que os contratos administrativos têm sua vigência adstrita ao exercício do crédito orçamentário ou financeiro, em conformidade com o artigo 57 da Lei 8.666/93,
in verbis
:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses;

III - VETADO

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.

V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da administração.

Além disso, o contratante com a administração pública não possui direito subjetivo a prorrogação contratual. Isso porque, a Lei de Licitações, excepcionalmente, possibilita a prorrogação de contratos administrativos, a qual deve ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato, ou seja, de acordo com o juízo de discricionariedade da Administração Pública (art. 57, §2º, da Lei nº. 8.666/93).

Na hipótese, observa-se que todas as questões correlatas ao Plano de Recuperação Ambiental da área estão sendo tratadas nos autos da Ação Civil Pública n.º 0006970-45.2015.8.11.0006, de modo que a maneira como se dará a recuperação da área é matéria a ser tratada naqueles autos, pouco importando se a área é objeto de locação ou não.

O objeto desta ação se restringe ao pedido de prorrogação do prazo do contrato de locação entabulado entre as partes, a qual não se mostra adequada, tendo em vista que, conforme alhures consignado, insere-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, nos termos do art. 57, §2º da Lei 8.666/93, que regeu o contrato realizado entre as partes.

Nesse sentido, muito bem concluiu a Procuradoria-Geral de Justiça:

[...]. No caso em concreto, a extinção do prazo de vigência do contrato ocorreu em 31/03/2018, sem prorrogação, o que acarretou a extinção do contrato celebrado com o Poder Público, sendo exigido um novo contrato para a continuação do serviço anteriormente contratado.

Além do mais, consta dos autos que não é mais viável à Administração Pública a prorrogação do contrato, eis que o Município de Cáceres dispõe de aterro sanitário e, portanto, não se revela adequado determinar a prorrogação do contrato de locação da área que servia como “lixão”.

É importante destacar, por fim, que eventuais prejuízos pela suposta privação da área devem ser pleiteados por meio de ação própria, observando-se o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que o pedido da ação de origem se restringe à prorrogação do contrato de locação. [...].
[Destaquei].

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONTRATO DE CONCESSÃO –
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – FACULDADE DO AGENTE PÚBLICO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INEXISTE DIREITO SUBJETIVO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
– INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contratante com a administração pública não possui direito subjetivo a prorrogação contratual.

A cláusula autoriza a administração pública a prorrogar o contrato de concessão, entretanto, sua prorrogação não é obrigatória, nem mesmo automática.

Quando a administração pública faz concessões de serviços à iniciativa privada por determinado período, a prorrogação do contrato deve ser avaliada de acordo com o interesse público.

(N.U 0021926-19.2009.8.11.0041, Número do Protocolo: 112775/2014, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020). [Destaquei].

Com efeito, encerrado o contrato, em razão do término de sua vigência, não há qualquer nulidade dali decorrente, sendo facultativo à Administração proceder à prorrogação contratual, conforme critérios de conveniência e oportunidade.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade nesse ato que deva ser sanada pelo Poder Judiciário, devendo eventuais prejuízos pela suposta privação da área serem pleiteados em ação própria.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Afonso Nei Fontes Ramires. [...]. [Destacado no original].

Como assinalado na decisão agravada, todas as questões correspondentes ao Plano de Recuperação Ambiental da área estão sendo tratadas nos autos da Ação Civil Pública n.º 0006970-45.2015.8.11.0006. Assim sendo, a maneira como se dará a recuperação é matéria a ser tratada naqueles autos, pouco importando se a área é objeto de locação ou não.

Ademais, conforme consignado, o objeto da presente ação se restringe ao pedido de prorrogação do prazo do contrato de locação entabulado entre as partes. Todavia, a determinação de prorrogação do contrato de locação não se mostra adequada no presente caso, primeiro porque se insere no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, nos termos do art. 57, §2º da Lei 8.666/93, que regeu o contrato pactuado entre as partes, e segundo porque consta dos autos que não é mais viável à Administração Pública a prorrogação do contrato, eis que o Município de Cáceres já dispõe de aterro sanitário.

Desse modo, não há como condenar os requeridos a prorrogarem o contrato de locação, devendo a parte interessada pleitear em ação própria eventuais prejuízos em decorrência da suposta privação da área, já que esta ação se restringe ao pedido de prorrogação do contrato de locação.

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Por fim, no tocante aos honorários recursais, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno que teve seu recurso não conhecido integralmente ou desprovido.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MANEJO DO APELO EXCEPCIONAL SEM O DEVIDO RECOLHIMENTO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NOVA APLICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC/2015, o prévio recolhimento da penalidade prevista no § 4º do referido dispositivo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento.

2. Não merece prosperar a pretensão da parte adversa de nova aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, pois esta Corte Superior tem entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da referida sanção, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no presente caso.

3. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno que teve seu recurso não conhecido integralmente ou desprovido.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.419.147/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.) [Destaquei].

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, do CPC. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
4. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.306.125/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.) [Destaquei].

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno apresentado por
Afonso Nei Fontes Ramires
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024